Tribunal: TJDFT
Processo: 0712222-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA ESTÉTICA. MASTOPEXIA COM IMPLANTE MAMÁRIO. HOSPITAL QUE NÃO MANTÉM VÍNCULO JURÍDICO COM O CIRURGIÃO DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO NA EXECUÇÃO DA CIRURGIA PLÁSTICA. NEGLIGÊNCIA DA CIRURGIÃ NO PÓS-OPERATÓRIO. OMISSÃO QUE CONTRIBUIU PARA O RESULTADO INSATISFATÓRIO DA CIRURGIA. DANOS MORAL E ESTÉTICO CARACTERIZADOS. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTUITO PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Segundo a inteligência dos artigos 14, caput e § 4o, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, os hospitais privados respondem objetivamente por danos provenientes de defeito na prestação dos serviços hospitalares (responsabilidade objetiva) e subjetivamente por danos provenientes de ação ou omissão culposa do seu corpo clínico (responsabilidade subjetiva).
III. Salvo quando inobservados os deveres de transparência e informação, o hospital onde é realizada a cirurgia não responde por danos provenientes de falha cometida pelo médico assistente do paciente com o qual não possui vínculo jurídico.
IV. A responsabilidade civil médica é de natureza subjetiva e por isso pressupõe a comprovação de todos os requisitos que os artigos 186 e 927 do Código Civil estabelecem para o dever de indenizar: conduta dolosa ou culposa, dano e relação de causalidade.
V. Em se tratando de cirurgia predominantemente estética, na qual avulta a obrigação de resultado, cabe ao médico demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços.
VI. Se as provas dos autos, com destaque para a perícia, evidenciam que, a despeito da ausência de erro médico na execução da cirurgia plástica, houve negligência no pós-operatório que contribuiu para o resultado insatisfatório, deve ser reconhecido o dever de indenizar na proporção respectiva.
VII. Traduz dano moral a submissão de paciente a intervenção cirúrgica plástica que ao final não resulta em melhoria estética.
VIII. Caracteriza dano estético cicatriz e perda parcial da aréola do seio da paciente decorrentes de cirurgia de redução mamária com implante de prótese.
IX. Descortinado o intuito protelatório dos embargos declaratórios, deve ser mantida a multa aplicada com amparo no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
X. Apelação da Autora parcialmente provida. Apelação da primeira e segunda Rés parcialmente provida. Apelação adesiva da terceira Ré desprovida.